Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704538-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIA MARIA FIGUEIREDO SILVA DE MACEDO, DIONISIO RUBEN DE MACEDO D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer (proc. no 0709250-07.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, formulado pelo requerido, ora agravante, sob o fundamento de que compete a este promover, às suas expensas, a baixa do gravame hipotecário que recai sobre o imóvel sub judice. Vide decisão de ID no 221512683 (dos originais). Nas razões recursais (ID no 68609907), o agravante informa que, em 17/05/2024, celebrou acordo com os requerentes/agravados, no qual restou acordada a “obrigação do Itaú Unibanco S.A. (agravante) em emitir o termo de liberação de garantia da matrícula 121.662 do 2o Oficial de Registro de Imóveis do Distrito Federal e dos Territórios, referente ao apartamento 210, entrada A, bloco D da Superquadra Noroeste 311, Brasília – DF na clausula 1”. No entanto, consoante informado no Juízo de origem, em razão de impossibilidade sistêmica na emissão do Termo de Liberação de Hipoteca, requereu a expedição de ofício ao CRI para a baixa do gravame. Defende não haver “ilegalidade na ordem a ser exarada pelo Juízo; bem como a decisão judicial supriria a impossibilidade do Agravante na emissão da documentação, atingindo a finalidade do acordo celebrado.”. Acrescenta que o aditamento do acordo “trata apenas de direito patrimonial disponível, as partes são capazes e estão devidamente representadas nos autos, de modo que nada há que impeça a homologação pelo Judiciário. A não homologação do acordo judicialmente, por outro lado, acarretará na impossibilidade de sua execução nos próprios autos e obrigaria as partes a ajuizarem nova ação de obrigação de fazer na hipótese de qualquer das partes vir a descumprir o aditamento ao termo de acordo.”. Sustenta que “(a) não homologação do aditamento ao termo de acordo, repita-se, obrigará as partes ao ajuizamento de ação autônoma onerando ainda mais o Judiciário, quando a questão poderia ser simplesmente resolvida nestes mesmos autos, pois o aditamento nada mais fez do regulou os termos do acordo anteriormente homologado e que já havia sido, sem maiores problemas, sido homologado pelo MM. Juízo a quo.”. Suplica, em razão disso, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, “a fim de determinar a homologação do aditamento ao termo de acordo de id 220783725, protocolado em 13/12/2024, para deferir a expedição de ofício ao 2o Oficial de Registro de Imóveis do Distrito Federal e dos Territórios determinando a baixa da hipoteca no imóvel de matrícula 121.662, referente ao apartamento 210, entrada A, bloco D da Superquadra Noroeste 311, Brasília – DF.”. Preparo recolhido em dobro (ID no 69885110), em razão da decisão de ID no 69466722. No petitório de ID no 69422850, os agravados concordaram com o pleito recursal. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a provável falta de interesse recursal e da eventual inovação recursal, já que aparentemente o que o recorrente busca é transferir para o Poder Judiciário obrigação que lhe cabia. Vide despacho de ID no 70300828. No petitório de ID no 70516013, o agravante, afastando a alegação de inovação recursal e defendendo seu interesse recursal, informou que, “após a celebração de acordo entre as partes, o Banco Agravante ficou impedido de emitir o Termo de Liberação da Hipoteca diante da notícia de que houve a cessão dos direitos do imóvel, objeto da ação, à empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAOP (CNPJ 24.194.675/0001-87).”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) Nesse sentido, entendo que a peça recursal não merece transpor as barreiras da admissibilidade, ante a flagrante ausência de interesse recursal, uma vez que não subsistem os requisitos de necessidade e utilidade no manejo do presente recurso, além da ocorrência de evidente inovação recursal. A esse respeito, Araken de Assis, em sua obra Manual dos Recursos (2a ed., Ed. Revista dos Tribunais), leciona que o interesse recursal resta caracterizado quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a resultante da decisão recorrida. Assim, o recurso deve atender ao binômio utilidade e necessidade. Por outro lado, com vistas a afastar a censurável supressão de instância (CPC, arts. 141, 1.014 e 1.021, § 1o) – a qual, como se sabe, é vedada em nosso ordenamento jurídico –, a inovação recursal impede o conhecimento de fatos novos não articulados perante o juízo de origem. Pois bem! Consoante adiantado no despacho de ID no 70300828, o agravante busca transferir ao Poder Judiciário obrigação originalmente assumida entre as partes. Explico: Compulsando os autos originários, verifico que as partes formalizaram acordo (ID no 197163363), no qual o agravante (Itaú Unibanco S/A) se comprometeu a emitir o Termo de Liberação de Hipoteca (TLH). Esse acordo foi homologado por sentença TRANSITADA EM JULGADO (vide certidão de ID no 209277269), a qual EXTINGUIU o feito com resolução do mérito (ID no 206304016 todos do original). Posteriormente, no petitório de ID no 220783725 (original), o agravante, alegando genericamente a existência de “problemas sistêmicos” e sem apresentar qualquer comprovação, requereu ao d. Juízo de origem a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente (2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) para cancelamento da hipoteca averbada na matrícula imobiliária no 121.662. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo agravante, o requerimento apresentado não se configura como pedido de homologação de aditamento ao acordo anteriormente firmado, mas, sim, como tentativa de transferir ao Poder Judiciário uma obrigação que lhe compete, sob a singela alegação de impossibilidade de cumprimento por supostos problemas operacionais. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode ser compelido a executar obrigações ajustadas entre particulares, cabendo-lhe apenas determinar o cumprimento forçado em caso de inadimplemento. Dessa forma, a situação ora examinada revela evidente ausência de interesse recursal, bem como inovação recursal, uma vez que, na origem, não se discutiu pedido de aditamento ao acordo firmado. Reforçando esse entendimento, observa-se que o próprio agravante, no petitório de ID no 70516013 (deste recurso), confessa que deixou de emitir o Termo de Liberação de Hipoteca (TLH) do imóvel não por meras razões operacionais — denominadas genericamente de “problemas sistêmicos” —, mas sim porque, após a celebração do acordo entre as partes, teve conhecimento da cessão de direitos sobre o imóvel objeto da transação ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAOP (CNPJ 24.194.675/0001-87), terceiro totalmente estranho à presente lide. Tal fato foi deliberadamente omitido tanto do Juízo de origem quanto desta instância recursal, uma vez que a peça inaugural do presente recurso não trouxe qualquer menção ao real motivo que ensejou a não emissão do TLH. Trata-se, portanto, de conduta que, em última análise e em caso de reiteração, poderá configurar ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé, sujeitando o agravante às sanções processuais cabíveis, já que, aparentemente, pretendeu alterar a verdade dos fatos, ficando, desde já, advertido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator